Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOANES CARVALHO SANTOS, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que indeferiu reconvenção apresentada pelo recorrente no bojo de ação de dissolução parcial de sociedade, ajuizada por JULIANA PENHA LEITE MESQUITA. A autora ajuizou ação pretendendo o desligamento do quadro societário da empresa B3 – HOTÉIS LTDA, em que figura como sócia juntamente com o agravante e com JOSEMAR BORGES JORDÃO. Requereu a apuração de haveres, declaração de sua retirada da sociedade a partir de 12/08/2019 e a condenação da empresa e dos demais sócios ao pagamento por sua cota parte. Em reconvenção, o ora recorrente alegou ser credor da autora por aportes que realizou na sociedade. Requereu sua condenação a prestar contas dos valores supostamente recebidos, pagamento de dívidas para consigo e a compensação de haveres com estes créditos. A reconvenção foi liminarmente indeferida, sob o fundamento de que a matéria deduzida não estaria contemplada na competência absoluta do juízo especializado, definida pela pelo art. 33, da Lei 11.697/2008 e art. 2o da Resolução no 23/2010, do TJDF. Nas razões recursais, sustentou que a definição da competência daquele juízo especializado não seria absoluta, tendo esta Corte admitido “até mesmo reconvenção pleiteando indenização por danos morais em apuração de haveres” e que a compensação pretendida teria previsão expressa o art. 602 do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “determinando-se ao juízo de primeiro grau, ante a suspensão da decisão, que em face do deferimento de liminar recursal, intime a agravada para apresentar resposta à reconvenção do agravante, no prazo legal” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 22021964. Em despacho inaugural, foi facultado ao recorrente se manifestar quanto à adequação recursal, à luz do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Sustentou a admissão do agravo, uma vez que se trata de decisão que indeferiu o processamento de reconvenção, aplicando-se por analogia o art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o processamento da reconvenção. Dada a semelhança com a hipótese prevista no art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata da extinção parcial do processo sem resolução de mérito, admito o agravo de instrumento ad referendum do Colegiado. Em que pese o recorrente tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, o que pretende é verdadeira antecipação da tutela recursal, posto que pretende, em sede liminar, é recebimento da petição inicial contemplando seu pedido formulado em sede de reconvenção. Assim, o pedido será analisado sob os ditames da tutela provisória. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de dissolução parcial de sociedade. Citada, o réu JOANES CARVALHO SANTOS, juntamente com a contestação, apresentou reconvenção requerendo a condenação da requerida ao pagamento de dívidas; a compensação dos haveres com essas dívidas; e a prestação de contas (ID. 76724966). É o relatório. DECIDO. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal foi inicialmente estabelecida pela Lei no 11.697/2008, que determina: Art. 33. Compete ao Juiz da Vara de Falências e Concordatas: I – rubricar balanços comerciais; II – processar e julgar os feitos de falências e concordatas e as medidas cautelares que lhes forem acessórias; III – cumprir cartas rogatórias, precatórias e de ordem relativas aos processos mencionados no inciso II deste artigo; IV – processar e julgar as causas relativas a crimes falimentares. A Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a competência dispondo: Art. 2o A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais passa a abranger os feitos que tenham por objeto: I. insolvência civil; II. dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; III. liquidação de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; IV. exclusão de sócios de sociedades personificadas e não personificadas; V. apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas; VI. nulidade ou anulação de transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades empresariais. Trata-se de competência material e, portanto, absoluta, estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva. Sobre a competência absoluta em razão da matéria, reza o CPC: Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Art. 64, § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses prevista na lei ou da resolução. Ou seja, somente é da competência da Vara de Falências a causa cujo pedido se subsume a uma das hipóteses acima descritas. No caso dos autos, o pedido reconvencional consiste no pagamento de dívidas, de prestação de contas e compensação dos haveres com dívidas. Entretanto, em que pese o pano de fundo da cobrança e da obrigação de fazer envolva sociedades empresariais, trata-se de pretensão meramente obrigacional e cível, que não é de competência desta Vara. Nesse sentido, tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça: (...) Além disso, nos termos do art. 602 do CPC, os haveres só podem ser compensados com eventual indenização reconhecida e devida à sociedade, de forma que o sócio, individualmente, não possui legitimidade para essa pretensão. Ante o exposto, considerando que o pedido reconvencional não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução 23/2010 deste Tribunal de Justiça, indefiro de plano a reconvenção.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que não haveria impedimento para o juízo especializado conhecer do pedido formulado em sede de reconvenção, ainda que se trate de matéria alheia ao rol dos artigos 33, da Lei 11.697/08 e art. 2o, da Resolução 23/2010 do TJDF. Neste juízo prelibatório, não se vislumbra a probabilidade do direito, posto que, primeiramente, a competência daquele juízo é absoluta, limitada às matérias enumeradas nos referidos dispositivos. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELO SÓCIO REMANESCENTE E PELA SOCIEDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO PARCIAL DA RECONVENÇÃO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 602 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. 1. Nas Ações de Dissolução Parcial, é cabível a Reconvenção por parte dos sócios remanescentes e da sociedade, desde que obedecidos os requisitos gerais para sua admissão; e a realização de Pedido Contraposto, este restrito à sociedade e ao pedido de indenização, nos temos do artigo 602 do Código de Processo Civil. 2. A Reconvenção não é cabível quando implique em violação à competência absoluta, devendo a pretensão ser aviada por meio de ação autônoma. 3. Caso no qual o processamento e análise da Reconvenção conjuntamente apresentada pelo sócio e pela sociedade não seria possível, porquanto a matéria em discussão - indenização por danos morais - claramente não se enquadra nas hipóteses previstas na Resolução no 23 de 22/11/2010, que ampliou a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresarias do Distrito Federal. 4. Possibilidade do recebimento parcial da Reconvenção como Pedido Contraposto no ponto em que a sociedade requer a compensação por eventuais danos morais sofridos. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem. (Acórdão 1157834, 07272851720178070015, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, a pretensão de exigir contas se processa por meio de procedimento especial, sendo incompatível sua dedução por meio de reconvenção. Por fim, ainda que superados os óbices supra, o recorrente deduziu pedido condenatório da autora lastreado em relação obrigacional pessoal havida entre as partes. Contudo eventual relação pessoal entre os sócios não se confunde com as relações destes com a própria sociedade, de sorte que não está presente a conexão com a causa de pedir da ação principal, pressuposto de admissibilidade da reconvenção. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator